Tribunal: STF
Processo: Rcl 81666
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Michele Carvalho Saraiva, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010535-48.2022.5.15.0042.



     Na petição inicial, a reclamante alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de revista interposto pela Municipalidade na origem, diante do não preenchimento dos requisitos previstos na legislação, asseverando que “é absolutamente inadequada a pretensão de reexame de provas por meio do Recurso de Revista”. (eDOC 1, p. 2)



    Ademais, aduz que o ato reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violado o entendimento proferido no âmbito da ADC 16, pois restou comprovado nos autos que a Municipalidade não agiu com diligência ao fiscalizar a execução do contrato firmado com a empresa terceirizada.



    Nesses termos, argumenta que “durante o lapso contratual, ocorreram inúmeras ilicitudes por parte da prestadora dos serviços, tanto que, o Município promoveu notificações, ou seja, o ente Público observando que a contratada não estava cumprindo com as obrigações trabalhista e com os termos do Contrato de Licitação, permaneceu omisso e negligente com a continuidade da terceirização”. (eDOC 1, p. 7) 



    Reforça, ainda, que “não houve pelo ente Público, qualquer juntada ou exibição do processo administrativo fiscalizatório integral, havendo somente notificação e documentos que foram lançados para contextualizar que durante o período de conhecimento dos débitos trabalhistas o MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, tentou de forma ineficaz a notificação”. (eDOC 1, p. 14)



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, tenho por incabível a reclamação quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso de revista interposto pela Municipalidade na origem, diante do não preenchimento dos requisitos previstos na legislação.



    Isto porque, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. (Grifos nossos)



    Entretanto, quanto à referida alegação, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. 2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas sem efeito vinculante, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 988, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 79.224 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025)



    “Direito penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Alegada Violação às Súmulas 718 e 719 do STF. Impossibilidade. Paradigmas desprovidos de eficácia vinculante. Precedentes. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 79.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2025)



    Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Explico. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado entendeu que não restou demonstrada a conduta negligente da Administração Pública, de forma que deveria ser afastada a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas. Nesse sentido, transcrevo o teor do ato reclamado:



    “Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar recurso de revista interposto de decisão publicada na vigência da Lei nº 13.467/2017, no qual se discute a responsabilidade subsidiária de ente público tomador de serviços. 



    A questão já está resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte.



    (...)



    Portanto, o STF pacificou sua jurisprudência quanto ao tema, afastando, de forma expressa, a possibilidade de responsabilização do ente público sob o fundamento da inversão e atribuição do ônus da prova ao tomador. Logo, cabe ao trabalhador a comprovação efetiva do comportamento negligente da Administração Pública ou do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta do ente público. 



    Cabe ressaltar que não se presume a culpa por falha de escolha ou fiscalização da Administração Pública pelo simples fato de existirem direitos trabalhistas não quitados pela empregadora prestadora de serviços. 



    Assim, o conhecimento e o provimento do recurso de revista é a única solução possível. 



    Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte. 



    No presente caso, conforme se observa do acórdão recorrido, a Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrada a conduta negligente do ente público ou o efetivo nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta omissiva ou comissiva do ente público. 



    Ao assim decidir, a Corte Regional divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Assim sendo, nos termos do art. 932, V, "b", do CPC, reconheço a transcendência política da causa (art. 896-A, § 1º, II, da CLT), conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral, e, no mérito, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de responsabilização subsidiária do Ente Público Reclamado pelo adimplemento das parcelas trabalhistas deferidas. 



    Em consequência do provimento do recurso de revista quanto ao tema, fica prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no recurso interposto.” (eDOC 7, ID: 3d0f4c4e; grifos nossos)



    Com efeito, afastada a responsabilidade subsidiária do ente público, porquanto não comprovado sua conduta sistematicamente negligente., na forma determinada no Tema 1.118 da repercussão geral, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, e da ADC 16, de modo que não há como se concluir pela alegada violação.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente